Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730702-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA CLAUDIA SILVA CASSIMIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0742272-90.2023.8.07.0001, acolheu a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada (R$ 4.892,96, por meio do sistema SISBAJUD). Nas razões recursais, a parte agravante informa que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna, como no caso. Diz que a penhora é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida. Afirma que a agravada percebe salário líquido mensal de R$ 5.520,19, conforme CONTRACHEQUE, ID 190526138 dos autos principais. Assim, diz que revela-se prudente a penhora via SISBAJUD, tendo em vista que possui renda suficiente para adimplir suas obrigações, mas, mesmo assim, continua se esquivando. Aduz estarem presentes os requisitos necessários para deferimento da medida liminar. Dessa forma, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para que seja mantida a penhora do bloqueio dos ativos financeiros da executada. No mérito, requer seja provido o recurso, reformando a decisão interlocutória recorrida, para que que seja mantida a penhora do bloqueio dos ativos financeiros da executada ANA CLAUDIA CASSIMIRO GUEDES. Em atenção ao Princípio da eventualidade, caso se considere que o percentual requerido é excessivo e pode atingir a dignidade da executada ou de sua família, requer que seja deferida a medida em percentual de pelo menos 30% dos valores bloqueados dos ativos financeiros ou outro percentual que entenda razoável. Preparo juntado (ID 62037300). É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, verifico que os seus requisitos não estão presentes, não permitindo sua concessão. Vejamos. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a reforma da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana da agravada, ante a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial para o sustento seu e de sua família, revelando-se o perigo de dano reverso, ou seja, para a parte agravada, caso concedida a liminar pretendida pelo banco agravante. O requisito da probabilidade do direito também não está presente. Não se desconhece a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, que firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no §2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Entretanto, conforme pontuado pelo Magistrado, verifica-se que os rendimentos líquidos da agravada perfazem o montante inferior a módicos três salários-mínimos e meio, razão pela qual a concessão da liminar implicaria evidente violação ao mínimo existencial, o que não se admite, inclusive por se tratar de verba impenhorável de acordo com a legislação de regência, não se lhe aplicando a exceção jurisprudencial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador